Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701977-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: CELIA TAVORA DERZE CORREA D E C I S Ã O . Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível do Brasília, em cumprimento de sentença proposto por CELIA TAVORA DERZE CORREA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “É o brevíssimo relatório. DECIDO. Do valor da multa A controvérsia em análise cinge-se no suposto valor excessivo das astreintes e no (des)cabimento da execução de decisão proferida em sede de antecipação de tutela. O cumprimento de sentença possui gênese na decisão liminar proferida nos autos n. 0736152-31.2023.8.07.0001, a qual compeliu o executado à obrigação de fazer concernente a atendimento médico (home care). Entende a executada que o valor da multa foi estipulado em alto valor, o que acarreta o enriquecimento ilícito da credora. Neste ponto, não possui razão a executada. As astreintes possuem uma ontologia coercitiva, com vistas a estimular o cumprimento da obrigação de fazer. Se, por um lado, a credora pode receber valores provenientes da multa, por outro, deve ser considerado o porte financeiro do devedor. Isso porque, caso a multa seja arbitrada em valor ínfimo, não haverá razão para que a obrigação seja cumprida a contento. Em seu próprio site da internet enuncia o devedor que “O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui” (https://www.unimed.coop.br/site/sistema-unimed?utm_source=google&amp;utm_medium=site&amp;utm_campaign=search&amp;utm_content=sistema&amp;gclid=CjwKCAiAsIGrBhAAEiwAEzMlCzHNXB36SRy4S3Y114VFegt6w82Kvo_oUO8Xy0rkbTPiM5UuYssxrhoCzrwQAvD_BwE), onde consta, ainda, a informação de uma estrutura gigantesca e de milhares de clientes, hospitais e médicos cooperados. É comum no mercado em geral que os empreendimentos se utilizem de propagandas persuasivas para angariar interessados, mas que, na oportunidade de cumprir o serviço, deixam a desejar. Outrossim, não há sequer oposição do executado ao valor da multa nos autos principais. Argumenta-se, ainda, que o objeto do processo original se trata de pretensão do direito à saúde. Certamente, não se pode reduzir o intento processual da credora ao mero interesse econômico da multa. Se não fosse extremamente necessário, a parte sequer teria ajuizado a ação judicial. Ora, se com a aplicação da multa, no valor em que foi estipulada, já houve atraso na prestação, imagine-se como teria ocorrido caso o montante fosse menor. Portanto, entendo haver estreita correlação entre a capacidade financeira do devedor com a multa estipulada por este juízo, sobretudo considerando o bem da vida aqui tutelado (saúde). Nesse sentido, veja(m)se o(s) seguinte(s) aresto(s): CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO "OFF LABEL". ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/22. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. NECESSIDADE DO PACIENTE. DIREITO À VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Em relação às astreintes, cumpre esclarecer que a aplicação de multa, em tutela provisória ou na sentença, deve ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4.1. No caso dos autos, não se constata excesso no valor da multa estabelecida, porquanto a quantia de R$ 500,000 (quinhentos reais) se apresenta razoável e proporcional, mormente levando-se em consideração os direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). 4.2. Ademais, por se tratar de multa coercitiva, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos. 4.3. Não se vislumbra a necessidade de fixação de limitação máxima de incidência para a multa cominatória arbitrada, porquanto, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a periodicidade da multa pode ser alterada pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada, caso verifique que o valor se tornou excessivo. 4.4. Precedente: "(...) 3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência (...)" (07203789520228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 17/10/2022). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1774936, 07299417920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da suspensão do feito (Tema n. 743 do STJ) Quanto ao pedido de suspensão, também entendo não merecer respaldo a tese do devedor. Antes do CPC/15, o Superior Tribunal de Justiça sedimentara o entendimento de que a antecipação de tutela dependia da confirmação em sentença para que pudesse ser executada (Tema n. 743, STJ), nos seguintes termos: A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Contudo, com o advento da nova legislação processual, tal entendimento restou superado (overruling). Isso porque o § 3o do art. 537 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 13.256/16, passou a ter o seguinte teor: “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Consequentemente, a jurisprudência evoluiu para consolidar que se dispensa a confirmação por sentença para fins de execução provisória da decisão liminar que estipula a multa. Veja(m)-se o(s) seguinte(s) aresto(s): 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito. (REsp 1958679/GO, STJ) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. O art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que "a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte". Portanto, deve ser afastada a tese defendida pelo agravante no sentido de não ser possível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos a tutela. 3. O cumprimento provisório da multa cominatória não apresenta risco de irreversibilidade, porque, em regra, não se admite o levantamento de valores no cumprimento provisório (arts. 520, IV, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1757666, 07227715620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não procede o argumento de suspensão do feito. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 177917788). Ante a ausência de cumprimento espontâneo da decisão, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. INTIME-SE o exequente para que apresente a planilha atualizada do débito. Após, requeira a medida que entender cabível para pagamento do seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se e cumpra-se.” Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença relativo à multa cominatória por descumprimento de decisão antecipatória de tutela. Em suas razões recursais, a parte executada/agravante alega “há uma demanda de tempo para que sejam realizadas as avaliações do paciente, a adequação da residência, bem como a busca pelos profissionais na localidade onde reside e que sejam credenciados para que possam iniciar os atendimentos.” Aduz que a decisão foi integralmente cumprida em 20.10.2023. Afirma que a multa foi fixada, no importe diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e que importou no débito de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ora executado na origem. Suscita que a multa é desproporcional e não respeita o princípio da razoabilidade, razão pela qual deve ser extinta ou minorada. Pugna pela suspensão do cumprimento de sentença até o advento da sentença de mérito nos autos em que fixada a multa, diante do que firmou o STJ no julgamento do Tema 743. Preparo satisfeito (ID. 55113757). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Desde já, destaco que a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 743, acerca da vedação de execução provisória da multa cominatória fixada em tutela antecipada antes da sua confirmação por sentença, foi superada pelo advento do novo Código de Processo Civil. Isso, porque o §3o do art. 537 do CPC/15 dispõe que “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” Da leitura do texto legal, denota-se que não há imposição, para fins de cumprimento provisório, que a tutela antecipada tenha sido confirmada por sentença. Assim sendo, não se vislumbra, em análise primária, a aplicabilidade do mencionado entendimento. Quanto ao valor da multa, destaco o entendimento vinculante proferido pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 706, que fixou: “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.” Destarte, dada a natureza do débito executado (astreintes), é possível, em cumprimento de sentença, a análise acerca da sua razoabilidade e proporcionalidade. Pois bem. Nos autos de no 0736152-31.2023.8.07.0001 (ID. 170300499), foi proferida decisão antecipatória de tutela, determinando que o plano de saúde agravante fornecesse, no prazo de 05 dias, tratamento domiciliar (Home Care) à agravada (ID. 170300499). Na decisão foi consignado que, em caso de descumprimento, seria aplicada multa cominatória no importe diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O plano de saúde agravante foi regularmente intimado em 15.09.2023, via carta com aviso de recebimento. Contudo, o obrigado só veio a cumprir a determinação judicial em 20.10.2023, gerando um débito de 30 dias multa, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). É consabido que as astreintes têm natureza inibitória, cujo objetivo é compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, não tendo, portanto, caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. Nada obstante, em dadas situações, o obrigado encontra dificuldades de diversas naturezas no cumprimento da ordem, o que merece ser sopesado para fins de fixação da multa. Essa lógica decorre do §1o do artigo 537 do CPC, in verbis: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...). In casu, embora não se discuta a necessidade de proteção do bem jurídico máximo, entendo que a multa fixada se mostra desproporcional, sobretudo se comparada aos valores fixados por esta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MULTA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, correta a decisão que garantiu o tratamento domiciliar (home care) à paciente com mais de 80 (oitenta) anos, com restrição de mobilidade e locomoção e com relatórios médicos que recomendam o tratamento domiciliar. 2. É razoável e proporcional a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso seja descumprida a determinação judicial que determinou de forma integral 24h tratamento domiciliar em home care, com fornecimento dos profissionais de saúde necessários, bem como medicação e materiais indispensáveis ao tratamento. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1735353, 07188205420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TERAPÊUTICA HOME CARE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado pelos documentos e informações colacionados aos autos que o autor já era beneficiário de plano de saúde ofertado pelas requeridas desde o ano de 2016, inclusive com a prestação dos serviços de home care, a partir de 2021, somados a prova dos pagamentos mensais efetivados sem qualquer atraso, justifica-se o deferimento da tutela de urgência para o imediato restabelecimento do plano de saúde e tratamento, ante a probabilidade do direito demonstrada e o evidente perigo de dano irreparável ao beneficiário. 2. A descontinuidade do plano, neste momento e de forma abrupta em decorrência do seu cancelamento, afigura-se muito mais prejudicial e danoso ao agravado que à agravante, ainda mais quando as contraprestações mensais, frise-se, de valor considerável, vem sendo regularmente quitadas, a tempo e modo pelo beneficiário. 3. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. 4. Não se afigura desproporcional ou excessiva, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, bem como a condição imposta pelo Juízo de adimplemento integral das parcelas do Plano de Saúde. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1686990, 07422169420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MINORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu a impugnação da executada no que tange às astreintes cobradas pelo descumprimento de medida liminar, no valor de R$80.000,00, acrescido de honorários advocatícios e multa estipulados no art. 523, §1o, CPC. 1.1. A agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória das astreintes, com base no Recurso Especial Repetitivo no 1.200.856/RS (Tema 743). Argumenta a impossibilidade de incidência, sobre as astreintes, dos honorários advocatícios e da multa previstos no art. 523, §1o, CPC. Alega ausência de obrigatoriedade de prestação do home care imposta em sede de tutela de urgência. Defende que valor da multa é desproporcional e excessivo. Requer o provimento do recurso, para: a) indeferir a execução provisórias das astreintes; b) subsidiariamente, reduzir a multa de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 2.1. No caso, não comportam conhecimento as teses recursais atinentes à impossibilidade de execução provisória das astreintes e à impossibilidade de incidência de honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, §1o, CPC, uma vez que referidas matérias não foram tratadas na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco foram abordadas na decisão interlocutória. 2.2. É dizer, incabível a análise, em sede de agravo de instrumento, dos argumentos não aventados na impugnação que ensejou a decisão ora agravada, por caracterizar inovação recursal. 2.3. Por outro lado, inexiste inovação quanto aos demais argumentos consignados no recurso, relativos à ausência de obrigatoriedade de prestação do home care e ao valor desproporcional e excessivo da multa, porquanto foram objeto de debate nos autos originários. 2.4. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. 3. Sem razão a agravante quando sustenta a exclusão da multa cominatória no caso concreto, porquanto não logrou demonstrar justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 3.1. A controvérsia relativa à ausência ou não da obrigação de fornecer o home care está sendo debatida nos autos do processo principal, sendo inviável discutir esta questão em sede de cumprimento provisório da sentença que confirmou a medida liminar. 4. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o montante total arbitrado em R$80.000,00 é por demais exorbitante. 4.1. Sabe-se que, quando que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, as astreintes podem ser reduzidas equitativamente pelo juiz. 4.2. Precedente: "1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. 2. Possível a redução do valor da astreinte quando se mostrar excessiva, se verificar o cumprimento parcial da obrigação e/ou ocorrer justa causa para o descumprimento." (7a Turma Cível, 07056611520218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 16/09/2021). 4.3. Em observância ao princípio da proporcionalidade, cabível a diminuição das astreintes para o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1402642, 07337850820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Assim sendo, verifico a probabilidade de provimento do recurso, bem como risco de dano ao patrimônio da agravante em caso de continuidade do cumprimento de sentença de origem. Satisfeitos os requisitos legais, cabível o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Deixo, contudo, de fixar o valor da multa, tendo em vista que tal medida ocasionaria o esgotamento do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2024 16:47:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora